Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733214-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ULISSES APARECIDO RIBEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ULISSES APARECIDO RIBEIRO DESPACHO Intime-se para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, na forma do que dispõe o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator